Tribunal: TJPA
Processo: 0805862-49.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805862-49.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DELPUPO & MORO COMBUSTIVEIS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. EXIGÊNCIA FORMAL DESPROPORCIONAL. INABILITAÇÃO DA PROPONENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Delpupo & Moro Combustíveis Ltda. contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, mantendo sua desclassificação em licitação para aquisição de combustíveis promovida pelo Município de Ipixuna do Pará. A agravante alega excesso de formalismo na exigência de notas explicativas contábeis para qualificação econômico-financeira, configurando quebra de isonomia e prejudicando o interesse público, pois sua proposta resultaria em economia de aproximadamente R$ 400.000,00 para a Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste na legalidade da exigência editalícia de apresentação de notas explicativas contábeis como critério de habilitação, em possível afronta aos princípios da isonomia e economicidade na licitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de notas explicativas contábeis no edital demonstra-se desproporcional e desnecessária para atestar a qualificação econômico-financeira dos licitantes, ultrapassando o que a Lei nº 8.666/1993 estabelece como requisitos obrigatórios.

Em situações análogas, a jurisprudência do STJ adota interpretação flexível das exigências editalícias para ampliar a competitividade e impedir a desclassificação por formalidades irrelevantes, desde que não comprometam a isonomia e o interesse público.

A proposta da agravante representa uma opção financeiramente vantajosa para a Administração, alinhando-se ao princípio da finalidade pública e favorecendo a economicidade.

A inabilitação com base em exigência formal excessiva, sem previsão legal específica, contraria os princípios da legalidade e da vantajosidade, violando o interesse público e prejudicando a competitividade do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A exigência de notas explicativas contábeis como critério de habilitação econômico-financeira na licitação desproporcional ao objeto contraria a Lei nº 8.666/1993 e compromete a competitividade do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, art. 31, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS nº 5.779/DF.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento em mandado de segurança n. 0800189-33.2023.8.14.0111, contra decisão ID89687374 que indeferiu a liminar pelo fundamento de não estarem presentes os requisitos para sua concessão.

Recorre apontando os mesmo argumentos da inicial na origem: 1) que foi desclassificado do processo licitatório para aquisição de combustíveis por excesso de formalismo; 2) que sua desclassificação foi precedida pela quebra da isonomia entre os licitantes uma vez que o pregoeiro teria sido complacente em relação às falhas que aquelas empresas concorrentes também apresentaram no curso do processo; 3) que o verdadeiro interesse público foi desconsiderado na decisão recorrida uma vez que o custo final para a Administração caso contratasse a agravante resultaria em economia de mais de quatrocentos mil reais.

Pede a concessão de tutela recursal para obstar o prosseguimento da licitação até o julgamento final para reconhecer o direito líquido e certo do agravante em permanecer no certame.

Concedi a tutela recursal para suspender o PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2022/PE/SRP bem como determinar que o pregoeiro se
abstenha de exigir de todos os licitantes
as notas explicativas nos balanços contábeis, consequentemente, e caso seja a exigência das notas explicativas a única motivação para a inabilitação da agravante, determinei que o Pregoeiro procedesse a reavaliação das propostas na forma da Súmula 473 do STF.

Houve agravo interno ID14067357.

Contrarrazões ao agravo interno em ID14097864.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento do agravo de instrumento ID17186590.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Vou ratificar a decisão que concedeu a tutela recursal e na esteira do parecer ministerial, DAR PROVIMENTO ao recurso.

Trata-se de ação mandamental cuja controvérsia gira em torno da legalidade do ato de desclassificação da empresa agravante.

A questão central consiste na análise da legalidade da exigência editalícia de apresentação das notas explicativas contábeis como parte integrante dos documentos de qualificação econômico-financeira, conforme o item 19.1.3.2 do edital. A exigência, que motivou a inabilitação da agravante, foi questionada sob o argumento de que configura formalismo excessivo e restrição desarrazoada, em desconformidade com o artigo 31, inciso I, da Lei nº 8.666/1993. A agravante sustentou que a imposição ultrapassa os limites legais para certames licitatórios, comprometendo a busca pela proposta mais vantajosa à Administração Pública, objetivo primordial dos processos licitatórios.

Em análise preliminar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em situações análogas, tem se inclinado a admitir interpretação flexível das exigências editalícias, desde que não comprometam a isonomia e o interesse público. No Mandado de Segurança nº 5.779/DF, decidiu-se que a interpretação das regras editalícias deve ser ampla e favorável à ampliação da competitividade, vedando a inabilitação com base em formalidades desnecessárias que não influenciam a qualificação técnica, econômico-financeira ou regularidade fiscal das empresas licitantes.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, enfatizando que a exigência de notas explicativas contábeis extrapola a legalidade ao não guardar proporcionalidade com o objeto do contrato, incorrendo em excesso de formalismo. Entende-se que a Lei nº 8.666/1993 visa garantir apenas requisitos indispensáveis ao cumprimento do contrato, sendo inadequado que a Administração Pública amplie tais requisitos de forma a comprometer a competitividade e a vantajosidade da proposta para o erário.

No caso em exame, restou comprovado que a empresa agravante ofereceu uma proposta financeiramente mais vantajosa em comparação com as demais concorrentes, implicando uma potencial economia de aproximadamente R$ 400.000,00 para o Município, conforme a tabela de preços e quantidades mencionada no recurso. A exigência da nota explicativa contábil, na medida em que não é requerida pela lei para atestar a qualificação econômico-financeira, demonstra-se desproporcional e incompatível com os princípios da legalidade e da finalidade pública.

Assim, em consonância com o entendimento jurisprudencial e considerando que a finalidade pública deve prevalecer na condução dos atos administrativos, entende-se que a inabilitação da agravante é ilegal, pois baseada em critério formal desprovido de substância prática para assegurar a execução satisfatória do contrato administrativo.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 37, XXI, da Constituição Federal, e 31, inciso I, da Lei nº 8.666/1993,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular o ato administrativo de inabilitação da empresa no referido certame licitatório, com a consequente reabertura do processo licitatório a partir do ponto em que ocorreu a desclassificação, assegurando-se a participação da agravante em igualdade de condições com as demais empresas concorrentes.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2024